Tribunal: TJDFT
Processo: 0750908-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RENATA LUIZA PRADO FONTENELE contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor pela agravada ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA., que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que determinou a penhora de 10% dos seus vencimentos. A agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de manutenção da penhora salarial nos termos em que fixada, pois viola a sua dignidade. Argumenta que se encontra aposentada por incapacidade permanente desde 30/06/2020, devido a um quadro de transtorno ansioso misto associado a fibromialgia e endometriose profunda, auferindo renda mensal aproximada de R$4.200,00. Aduz que o parâmetro de renda utilizado pelo Tribunal para o deferimento da penhora não corresponde à realidade porque se refere à antiga renda da executada, antes de ser acometida pelo seu grave quadro de saúde. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão da decisão que determinou a penhora de 10% dos seus rendimentos. Não houve preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça à agravante (ID 80960847 – autos de referência). É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Conforme relatado, a agravante requer a atribuição de efeito suspensivo, para determinar a suspensão dos descontos decorrentes da penhora salarial. Para a obtenção da medida antecipatória o interessado deve demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, ao menos até o momento, não se vislumbram presentes os tais requisitos, senão vejamos. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença proferida nos autos da ação monitória manejada pela agravada em desfavor da agravante, objetivando o pagamento do valor histórico de R$ 6.781,42. Após sucessivas tentativas de localização de bens penhoráveis para a satisfação do crédito, foi autorizada a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da agravante, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0729383-78.2021.8.07.0000, em 16.03.2022 (acórdão 1406188). Na oportunidade, o colegiado ponderou o valor do débito, a remuneração do devedor e a inexistência de despesas extraordinárias ou de superendividamento, para autorizar a medida excepcional. A propósito, confira-se a ementa do julgado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO OU VENCIMENTOS. ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada, admitindo, em casos excepcionais, a penhora sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar e outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família. 2. É viável a penhora de percentual sobre o salário se demonstrado que a sua efetivação não viola a dignidade do devedor, além de não possibilitar o resgate da dívida em prazo razoável. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso.” Ocorre que, em outubro de 2023, a executada, ora agravante, postulou a reconsideração da decisão que deferiu a penhora, ao argumento de que se encontrava aposentada por invalidez e percebia remuneração inferior à atestada pelo órgão colegiado por ocasião do julgamento do agravo. O pedido foi indeferido pelo juízo, tendo em vista que a decisão que determinou a penhora dos rendimentos da parte executada transitou em julgado (ID 176050869). Não obstante os argumentos, a agravante não traz prova de alteração da situação de fato desde a imposição da medida em março/22, situação que impossibilita a revisão da matéria, pois, como bem destaca, a questão encontra-se acobertada pela preclusão. Nesse sentido, o art. 505 do CPC preleciona: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Assim, somente se houver modificação no estado de fato e de direito é que se poderá revolver a discussão. Desse modo, não havendo prova da alteração da situação de fato ou de violação da dignidade da pessoa humana do devedor, incabível a revisão da decisão nessa seara. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR requerida. Intimem-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se.